Tribunal: TJPA
Processo: 0039541-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039541-29.2012.8.14.0301

APELANTE: ROMILDO DOS REIS BANDEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ESQUEMA FRAUDULENTO DE INVESTIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ATIVIDADE NÃO AUTORIZADA PELA CVM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Romildo dos Reis Bandeira, reformando sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2. A controvérsia decorre de contrato de investimento firmado com a agravante, posteriormente desvelado como parte de esquema de pirâmide financeira, sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para operar no mercado de valores mobiliários.

II. Questão em discussão

3. As questões submetidas à análise judicial são:

(i) se é devida indenização por danos morais decorrentes da perda de economias em razão de investimento fraudulento;

(ii) se o valor fixado de R$ 20.000,00 é razoável e proporcional ao dano sofrido;

(iii) se há comprovação suficiente de sofrimento que justifique o reconhecimento do dano extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

4. É incontroverso que a agravante realizou captação irregular de recursos mediante promessa de rendimentos elevados e atuação não autorizada pela CVM, em evidente esquema de pirâmide financeira.

5. O ato ilícito configura grave violação à dignidade da vítima, que teve frustradas suas legítimas expectativas, com perda de R$ 43.000,00 — montante integral de suas economias — o que extrapola o mero aborrecimento.

6. A tese de “risco assumido” não se aplica quando o objeto do contrato é ilícito e há induzimento doloso ao erro, com vício de consentimento e ausência de boa-fé objetiva.

7. O valor arbitrado (R$ 20.000,00) mostra-se proporcional e compatível com jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais em casos análogos.

8. Ausente abuso no exercício do direito de recorrer, não se aplica a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prática de fraude financeira por meio de esquema de pirâmide, com captação irregular de recursos e induzimento ao erro, configura dano moral passível de reparação, independentemente da existência de condenação criminal.

2. O valor da indenização por dano moral, arbitrado em R$ 20.000,00, é compatível com a gravidade do ilícito e o grau do abalo sofrido.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 166, II; 186; 927; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1758214/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 17/05/2021;

TJSP, Apelação Cível 0031561-88.2013.8.26.0001, Rel.ª Des.ª Silvia Facchina, j. 08/08/2017;

TJPR, Apelação 808747-6, Rel. Des. Arquelau Ribas, j. 16/02/2012;

TJRJ, APL 01223988720138190001, Rel. Des. Jaime Pinheiro Filho, j. 29/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0039541-29.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA

AGRAVADO: ROMILDO DOS REIS BANDEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA
contra a decisão monocrática de minha lavrada que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação para:

· Reformar a sentença, condenando a Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos pelo INPC desde a publicação da decisão e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação;

· Imputar à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Na exordial, o apelante relata que, após ser informado sobre a empresa apelada, buscou realizar um investimento financeiro com a mesma. Ao comparecer à sede da apelada, foi oferecido um contrato de mútuo com rendimento mensal, que foi aceito pela parte autora, tendo esta investido o montante de
R$ 43.000,00
, proveniente de suas economias. Inicialmente, a empresa cumpriu com o contrato por dois meses, mas, posteriormente, cessou os pagamentos, justificando problemas internos. Em 2012, o apelante tomou conhecimento de que a empresa havia sido fechada pela Polícia Federal, configurando o ocorrido como um golpe.

Ao final, requereu a decretação da rescisão contratual com a devolução de 100% da quantia depositada, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

Juntou documentos (id. 33745941 – pág. 05 a 33745972 – pág. 04)

Após várias tentativas frustradas de localização da requerida bem como diversas diligências com o intuito de localizar a requerida, fora determina a citação por edital, conforme id. 33746391 – pág. 01.

Ante a ausência de contestação ou mesmo de constituição de procurador, o feito fora encaminhado à Defensoria Pública para fins de curadoria especial dos ausentes (id. 66666405 e 67614951).

Intimada, a curadoria apresentou contestação por negativa geral (id. 72836394).

Intimado para réplica, o autor apresentou manifestação, conforme id. 81055596.

intimados para apresentação de provas (id. 96607153) a parte autora e a requerida pugnaram pelo julgamento antecipado feito.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Diante da inexistência de outras provas a serem produzidas pelas partes, além das que já constam nos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.

De início, no caso dos autos está afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a relação aqui discutida no é de consumo. Assim a legislação aplicável ao caso é o Código Civil.

Pois bem

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos, conduzem à procedência do pedido.

Restou incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, consistente em contrato de mútuo com remuneração de capital pelo prazo de duraço da avença, o que no foi cumprido pelo réu.

De início impende destacar que os mercados financeiros e de capitais no Brasil são regulados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), pelo Banco Central do Brasil (Banco Central) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com a regulação brasileira, a criação e a operação de mercados organizados de títulos e valores mobiliários e de sistemas de custódia e liquidação requerem a autorização prévia da CVM e do BACEN, conforme o caso.

Assim, as entidades envolvidas nas atividades e seus agentes estão sujeitos a mecanismos específicos e restritivos de supervisão e fiscalização regulatória.

Nessa esteira, é fato notório que a empresa requerida fora considerada irregular para atuar com ativos mobiliários, vez que por meio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi publica deliberação alertando aos investidores sobre a atuação irregular da empresa demandada.

A deliberação nº 579, alertava para a atuação de "pessoas no autorizadas pela CVM" e afirma ter apurado a "existência de indícios de que a empresa [...] vem captando clientes para aplicação em fundo de investimento irregularmente constituído e administrado por eles (os sócios), inclusive com promessa de rentabilidade e garantia de retirada".

No enunciado publicado em seu site, a CVM considera que a administração de carteira de valores mobiliários depende de prévia autorização da entidade e, por isso, determinou:

"I - Alertar os participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral sobre o fato de que: a. a FILADÉLPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA, por no preencher os requisitos previstos na regulamentação da CVM, no pode ofertar publicamente, constituir, nem administrar Fundo de Investimento; b. a FILADÉLPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA no está autorizada por esta Autarquia a exercer a atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários; c. os Srs. CARLOS HENRIQUE VIEIRA, ROSA CRISTINA NAGIB VIEIRA e MARILICE PIMENTEL DA SILVA no estão autorizados por esta Autarquia a exercer a atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários; e d. o Fundo de Investimento Carto Fidelidade no possui registro na CVM. II - Determinar à FILADÉLPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA e aos Srs. CARLOS HENRIQUE VIEIRA, ROSA CRISTINA NAGIB VIEIRA e MARILICE PIMENTEL DA SILVA a imediata suspenso da veiculação de oferta de investimento em Fundo de Investimento acima identificado ou quaisquer outros, bem como cessar imediatamente o exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários, alertando que a no observância da presente determinação os sujeitará à imposição de multa cominatória diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações já cometidas antes da publicação desta Deliberação, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, após o regular processo administrativo sancionador”;

Isto posto, o negócio jurídico para que seja válido, deve ser firmado por agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita e no defesa lei.

Neste toar, considerando que a demandada no tinha à época da contratação autorização da CVM para realizar contratos da natureza dos encartados aos autos, entendo que o negócio realizado no preencheu os requisitos de validade do ato.

Aliás, ressalto que se extrai do documento de id. 33746111 – pág. 02 que a atividade empresarial desenvolvida pela ré é a prestação de serviço de informações cadastrais cobranças e apoio a instituições financeiras e empresas.

Desta forma, a atividade descrita nada tem a ver com a atividade a que de fato se dedicava a demandada, qual seja, capitação de dinheiro sob promessa de pagamento de alta rentabilidade, demonstrando, tal fato, a inconsistência das ações praticadas pelo réu perante o sistema financeiro.

É flagrante a ilicitude do objeto do contrato questionado nestes autos. Nesse diapasão, o artigo 186 do C.C. prevê que “aquele que, por aço ou omisso voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". No mesmo sentido, colaciono julgados:

AÇO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FRAUDE NO CONTRATO DE INVESTIMENTO RECONHECIDA. OPERAÇO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. GRUPO FILADÉLPHIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VINCULADO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO, CARACTERIZANDO NEGÓCIOS JURÍDICOS COLIGADOS, DE MODO QUE A PERDA DA EFICÁCIA DO PRIMEIRO CONTRATO IMPLICA NA ANULAÇO DO EMPRÉSTIMO. Declaração de nulidade dos contratos coligados e condenação da instituição financeira a restituir ao autor as prestações descontadas da folha de pagamento do autor mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação 0031561-88.2013.8.26.0001; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgo Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2017; Data de Registro: 08/08/2017)

CONTRATOS DE MÚTUO E INVESTIMENTO. PRETENDIDA A RESCISO COM BASE NA OCORRÊNCIA DE FRAUDE E TAMBÉM A CONDENAÇO DOS RÉUS NO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE RECONHECEU A NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES E DETERMINOU A DEVOLUÇO DOS VALORES DESCONTADOS ILICITAMENTE DOS RENDIMENTOS DO AUTOR. INCONFORMISMO DO BANCO CORRÉU. DEMONSTRADA O NEGÓCIO JURÍDICO COLIGADO E ENVOLVIDO EM ILICITUDES. RESCISO CORRETAMENTE DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelaço 0006529-22.2012.8.26.0323; Relator (a): Coelho Mendes; Órgo Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2017; Data de Registro: 29/06/2017)

Portanto, padece o contrato de nulidade absoluta, no podendo irradiar efeitos jurídicos.

Cabe ressaltar também que no caso dos autos o autor também no foi diligente, pois em razo da perspectiva de obter lucros além daqueles praticados no mercado, sem muito esforço, no atentou para o fato de ser impossível tal retorno financeiro em to pouco tempo o que colocaria sob suspeita a proposta de negócio feita pelo réu. Entretanto, a falta de diligência do autor no afasta a falta de boa-fé contratual.

Diferentemente da esfera penal, na jurisdição cível no há necessidade de tipificação legal do fato para que o mesmo se caracterize como ilícito. Nesses casos, necessário que a aço ou omisso do sujeito cause a outrem dano patrimonial ou no. No caso dos autos, conclui-se que o autor foi levado a erro e contraiu negócio jurídico, cujo objeto é ilícito, sendo nulo de pleno direito, nos termos do inciso II, do artigo 166 da mesma Lei Substantiva Civil.

No obstante a falta de comprovação de condenação do réu na esfera criminal, tenho que a independência entre as jurisdições e a caracterização da celebração de contrato baseado em atividade denominada pirâmide financeira, autoriza a anulação do negócio jurídico celebrado, já que se perfaz em negócio jurídico ilícito, pois causa a um dos contratantes dano de natureza patrimonial.

APELAÇO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE CERTIFICADOS. SISTEMA MULTIPLICATIVO. ATIVIDADE ILÍCITA VULGARMENTE CONHECIDA COMO "PIRÂMIDE" OU "CORRENTE DA FORTUNA." NEGÓCIO JURÍDICO ILÍCITO TIPIFICADO COMO CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. CARÊNCIA DE AÇO. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 8087476 PR 808747-6 (Acórdo), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 16/02/2012, 10ª Câmara Cível).

Nesse sentido, esclarece o TJSC o que seja pirâmide financeira "é um método utilizado no qual os participantes mais velhos do negócio atraem novos participantes com promessas de alta rentabilidade. Assim, o dinheiro investido pelos novos contraentes é utilizado como fonte de renda para os integrantes mais velhos da pirâmide, ou seja, o ganho financeiro é advindo estritamente da adeso de novos participantes, ao passo de que se ninguém mais ingressar na pirâmide, esta acaba por se desmoronar. " (TJ-SC - AC: 581322 SC 2008.058132-2, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 06/02/2012, Segunda Câmara de Direito Civil)

Imperioso, portanto a anulação do negócio celebrado, o que a condenação ao ressarcimento dos valores pagos pelo autor é medida que se impõe.

De outra banda, no merece acolhida o pleito de dano moral, pois os aborrecimentos suportados pelo autor decorreram de sua própria imprudência na realizaço do negócio jurídico visando um lucro compatível com a prática de agiotagem.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 166, II, 186 e 927 do C.C. JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para Declarar nulo o negócio jurídico celebrado entre autor e a ré referente ao contrato de mútuo noticiado, em consequência, determinar que réu promova a devolução de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), corrigido pelo INPC desde a data do deposito em favor da ré e acrescido de juros moratórios de 1% a contar da citação.

Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, o autor arcará com 50% e as requeridas com 50% das despesas processuais.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno o autor a pagar ao advogado dos réus honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, porém fica suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, §3º do CPC. Quanto aos réus, condeno-os a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 6 de maio de 2024

CÉLIO PETRÔNIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA

Em seguida,
ROMILDO DOS REIS BANDEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais, sustentando que:

1.

O golpe sofrido causou grave aflição moral e psicológica
, configurando dano moral indenizável.

2.

Falha na prestação do serviço
e má-fé da apelada em realizar propaganda enganosa sobre os rendimentos do investimento.

3.

A perda de
todas as economias
representa abalo à honra e comprometimento financeiro, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

Ao final, requer:

·

A reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
20 salários-mínimos
.

·

A condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com reversão em favor do
Fundo Estadual da Defensoria Pública
.

Contrarrazões no Id. 20839939.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVESTIMENTO FRAUDULENTO. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. EMPRESA SEM AUTORIZAÇÃO DA CVM. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Recurso de apelação interposto por Romildo dos Reis Bandeira contra sentença que declarou nulo contrato de mútuo firmado com Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda. O contrato tinha por objeto um investimento financeiro fraudulento em esquema de pirâmide. A sentença condenou a empresa à restituição dos valores pagos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão:

2. As questões analisadas são:

(i) se a prática de fraude financeira por meio de pirâmide justifica a indenização por danos morais;

(ii) a configuração do dano moral em razão da perda das economias do autor, gerando abalo emocional e psicológico.

III. Razões de Decidir:

3. O dano moral foi reconhecido, considerando que a prática de fraude financeira ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando violação à dignidade do autor. A perda de R$ 43.000,00, fruto de suas economias, somada à má-fé da ré em atrair investidores mediante propaganda enganosa, configura grave abalo moral e psicológico.

4. Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais consolidam a responsabilidade civil de empresas envolvidas em esquemas fraudulentos e a reparação de danos morais para vítimas de golpes financeiros.

IV. Dispositivo:

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para:

· Reformar a sentença, condenando a Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos pelo INPC desde a publicação da decisão e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação;

· Imputar à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de Julgamento:

6. "A prática de fraude financeira por meio de esquema de pirâmide, que resulta na perda de economias do investidor e provoca abalo emocional e psicológico, configura dano moral passível de reparação."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:

·
Código Civil:
Arts. 166, II; 186; 927.

·
STJ:
AgInt no AREsp 1758214/GO; REsp 1.853.401/RJ.

·
TJSP:
Apelação Cível 0031561-88.2013.8.26.0001.

·
TJPR:
Acórdão 808747-6.

A
FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA
interpôs
agravo interno
alegando que a condenação por danos morais é
desproporcional e sem comprovação de abalo relevante
, pois o autor assumiu risco em contrato de investimento.

Pede a
reforma da decisão
ou, alternativamente, a
redução do valor da indenização
. (25933533 - Petição)

ROMILDO DOS REIS BANDEIRA, por meio da Defensoria Pública, apresentou
contrarrazões ao agravo interno
interposto por
FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA
, defendendo a
manutenção da decisão monocrática
que reconheceu esquema de pirâmide financeira, condenando a empresa à
restituição de valores e indenização por danos morais de R$ 20.000,00
.

Alega que houve
ato ilícito, dano e nexo causal
, e que o valor fixado é
razoável e proporcional
.

Rebate a tese de “risco assumido” e requer
desprovimento do agravo
com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o Relatório.

VOTO

Cinge-se o presente agravo interno à irresignação manifestada por FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA contra a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ROMILDO DOS REIS BANDEIRA.

A agravante sustenta, em suma, que a indenização por danos morais é desproporcional e carece de demonstração concreta de sofrimento psíquico ou abalo à dignidade do autor, apontando que o investimento foi realizado por livre vontade, com assunção dos riscos inerentes.

A tese não merece acolhida.

A decisão agravada fundamenta-se em elementos robustos extraídos dos autos, que evidenciam a prática de captação irregular de recursos pelo sistema de pirâmide financeira, vejamos:

“(...)

O recurso interposto por ROMILDO DOS REIS BANDEIRA merece provimento no que concerne à pretensão de indenização por danos morais.

1. Da caracterização do dano moral

É incontroverso nos autos que o apelante sofreu um golpe financeiro perpetrado pela empresa FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA, que, sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou do Banco Central do Brasil (BACEN), ofereceu um investimento fraudulento, desvirtuando-se de suas atividades formais. Além disso, restou demonstrado que a requerida foi objeto de investigação policial e subsequente fechamento, o que reforça a prática de atos ilícitos.

O dano moral decorre, neste caso, da violação à dignidade do apelante, que, ao ser levado a erro por propaganda enganosa e má-fé da requerida, sofreu grave abalo emocional, psicológico e financeiro. O montante investido, proveniente de suas economias pessoais (R$ 43.000,00), foi perdido em decorrência de um esquema fraudulento, situação que ultrapassa os limites do mero aborrecimento e adentra o campo do dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a prática de fraudes financeiras, sobretudo em casos envolvendo esquemas como "pirâmides financeiras", enseja a reparação por danos morais, haja vista o sofrimento emocional, o comprometimento da subsistência e o abalo à dignidade do consumidor lesado. Cito precedente relevante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL DE FORMA INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, conclui que houve falha na prestação dos serviços bancários, ante a flagrante movimentação atípica na conta bancária, ensejando a reparação por danos morais ao ora agravado. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao agravado, em razão da fraude bancária suportada
. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1758214 GO 2020/0236236-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FRAUDE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DE TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS ENVOLVIDAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO QUE SE MOSTRA IMPOSITIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DEMANDA ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C INDENIZATÓRIA. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, ATRAVÉS DE GOLPE DA CHAMADA PIRÂMIDE FINANCEIRA, A QUAL FOI ALVO DA OPERAÇÃO GIZÉ DEFLAGRADA PELA POLÍCIA FEDERAL. CONFORME A DENÚNCIA, O ESQUEMA FRAUDULENTO CONSISTIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PELA 1ª RÉ, FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA, MEDIANTE BANCOS PARCEIROS, EM OPERAÇÃO DE RECOMPRA DE DÉBITOS. NADA OBSTANTE O NOME DOS APELANTES, 3º E 4º RÉUS, NÃO CONSTAR DA DENÚNCIA OFERECIDA, ESTA É CLARA NO SENTIDO DA ATUAÇÃO DE BANCOS PARCEIROS DA FILADÉLPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, QUE NA HIPÓTESE ERAM OS BANCOS APELANTES. AUTONOMIA DA ESFERA CÍVEL EM RELAÇÃO À CRIMINAL QUE AUTORIZA A SANÇÃO CÍVEL DOS RECORRENTES, BASEADA NA RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMOS TOMADOS JUNTO AOS RECORRENTES QUE FORAM APLICADOS DIRETAMENTE NO NEGÓCIO FIRMADO JUNTO AO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DOS APELANTES, NO CASO, A FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VISLUMBRA-SE QUE OS REFERIDOS EMPRÉSTIMOS SOMENTE FORAM OBTIDOS EM RAZÃO DO INTERMÉDIO DA RÉ, FILADELPHIA, QUE FORNECIA AO AUTOR GARANTIA DE REMUNERAÇÃO ELEVADA DO CAPITAL INVESTIDO, DE TAL SORTE QUE OS LUCROS ALCANÇADOS E REPASSADOS MENSALMENTES SERIAM CAPAZES DE COBRIR O PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. NOS TERMOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONSUMERISTA, AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DEVEM RESPONDER POR ATOS DE SEUS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, RESTANDO ACERTADA A SENTENÇA AO RECONHECER A SOLIDARIEDADE DOS RÉUS, A NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CELEBRADOS, E A NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO, AO AUTOR, DAS IMPORTÂNCIAS MENSALMENTE DESCONTADAS REFERENTES ÀS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATENTE A OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR, TENDO EM VISTA A EXASPERAÇÃO DE SE VER VÍTIMA DE FRAUDE. QUANTUM INDENIZATÓRO ADEQUADAMENTE FIXADO EM R$10.000,00. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DEDUÇÃO, DO MONTANTE A RESTITUIR AO AUTOR, DOS VALORES QUE FORAM UTILIZADOS PARA RECOMPRA DE DÍVIDAS DO MESMO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, QUE DEVEM SER COMPENSADOS. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO 3º RÉU (LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A) E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO 4º RÉU (BANCO INTERMEDIUM S/A).

(TJ-RJ - APL: 01223988720138190001, Relator: Des(a). JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020) APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. Empréstimo consignado seguido de cessão do crédito a terceiro. Valor do mútuo disponibilizado. Transferência do valor recebido. Nulidade. Vício de vontade configurado. Autora aliciada para participação de esquema de pirâmide financeira. Mútuo celebrado com a intenção de investimento. Ausência de prova da legitimidade ou cumprimento do contrato de cessão de crédito. Ardil da agência mediadora da transação que, embora não vinculada efetivamente à instituição financeira como correspondente bancária, viabilizou a realização no negócio jurídico. Prova pericial que atestou a irregularidade do instrumento contratual, diante da falsidade da assinatura aposta. Relação de Consumo. Aplicação do verbete nº 297, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade objetiva. Incidência do art. 14, da Lei nº. 8078/90. Responsabilidade da instituição financeira pelos serviços prestados pelos correspondentes bancários. Resolução nº 3.954, do Bacen. Dever de zelar pela integridade, confiabilidade, segurança e sigilo das transações realizadas por meio do contratado. Solidariedade. Artigos 7º, parágrafo único e 25, § 1º, do CDC. Fraude caracterizada. Dano moral configurado. Aplicação dos enunciados nº 479, da Súmula do STJ e nº 94, da Súmula deste TJ/RJ. Verba arbitrada em patamar elevado. Sua redução. Indenização por dano material. Devolução simples. Erro justificado em decorrência da fraude. Sucumbência mínima da demandante. Recursos parcialmente providos.

(TJ-RJ - APL: 03282994220198190001, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 01/12/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FRAUDE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DE TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS ENVOLVIDAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO QUE SE MOSTRA IMPOSITIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DEMANDA ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C INDENIZATÓRIA. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, ATRAVÉS DE GOLPE DA CHAMADA PIRÂMIDE FINANCEIRA, A QUAL FOI ALVO DA OPERAÇÃO GIZÉ DEFLAGRADA PELA POLÍCIA FEDERAL. CONFORME A DENÚNCIA, O ESQUEMA FRAUDULENTO CONSISTIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PELA 1ª RÉ, FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA, MEDIANTE BANCOS PARCEIROS, EM OPERAÇÃO DE RECOMPRA DE DÉBITOS. NADA OBSTANTE O NOME DOS APELANTES, 3º E 4º RÉUS, NÃO CONSTAR DA DENÚNCIA OFERECIDA, ESTA É CLARA NO SENTIDO DA ATUAÇÃO DE BANCOS PARCEIROS DA FILADÉLPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, QUE NA HIPÓTESE ERAM OS BANCOS APELANTES. AUTONOMIA DA ESFERA CÍVEL EM RELAÇÃO À CRIMINAL QUE AUTORIZA A SANÇÃO CÍVEL DOS RECORRENTES, BASEADA NA RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMOS TOMADOS JUNTO AOS RECORRENTES QUE FORAM APLICADOS DIRETAMENTE NO NEGÓCIO FIRMADO JUNTO AO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DOS APELANTES, NO CASO, A FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VISLUMBRA-SE QUE OS REFERIDOS EMPRÉSTIMOS SOMENTE FORAM OBTIDOS EM RAZÃO DO INTERMÉDIO DA RÉ, FILADELPHIA, QUE FORNECIA AO AUTOR GARANTIA DE REMUNERAÇÃO ELEVADA DO CAPITAL INVESTIDO, DE TAL SORTE QUE OS LUCROS ALCANÇADOS E REPASSADOS MENSALMENTES SERIAM CAPAZES DE COBRIR O PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. NOS TERMOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONSUMERISTA, AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DEVEM RESPONDER POR ATOS DE SEUS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, RESTANDO ACERTADA A SENTENÇA AO RECONHECER A SOLIDARIEDADE DOS RÉUS, A NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CELEBRADOS, E A NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO, AO AUTOR, DAS IMPORTÂNCIAS MENSALMENTE DESCONTADAS REFERENTES ÀS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATENTE A OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR, TENDO EM VISTA A EXASPERAÇÃO DE SE VER VÍTIMA DE FRAUDE. QUANTUM INDENIZATÓRO ADEQUADAMENTE FIXADO EM R$10.000,00. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DEDUÇÃO, DO MONTANTE A RESTITUIR AO AUTOR, DOS VALORES QUE FORAM UTILIZADOS PARA RECOMPRA DE DÍVIDAS DO MESMO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, QUE DEVEM SER COMPENSADOS. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO 3º RÉU (LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A) E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO 4º RÉU (BANCO INTERMEDIUM S/A).

(TJ-RJ - APL: 01223988720138190001, Relator: Des(a). JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020)

No caso em apreço, a ausência de zelo e a má-fé da requerida configuram evidente falha na prestação do serviço, violando os direitos fundamentais do autor e gerando consequências que afetam sua tranquilidade, segurança financeira e psicológica.

(...)”

A argumentação quanto ao “risco assumido” não se sustenta em hipóteses de contratação fundada na ilicitude do objeto. Ao contrário do que ocorre em operações regulares de investimento, aqui se trata de captação clandestina e dolosa de recursos, travestida de promessa de retorno seguro e elevado, o que configura vício substancial do consentimento, tornando inaplicável qualquer excludente de responsabilidade fundada na voluntariedade.

Quanto ao quantum indenizatório, observa-se que o valor fixado — R$ 20.000,00 — revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os critérios utilizados pela jurisprudência para hipóteses semelhantes. Não se verifica, pois, excesso que autorize sua minoração, tampouco omissão quanto à demonstração do abalo, o qual, como já exposto, decorre da própria natureza do ilícito.

Por fim, ainda que a interposição do agravo interno possa ser tida como infundada, não há elementos objetivos suficientes que demonstrem abuso do direito de recorrer ou evidente intuito protelatório, motivo pelo qual não se impõe a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo interno
e
nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, nos termos nela consignados.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025